Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-18.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VÁLIDO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO PENAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo à pena de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 (vinte e seis) dias-multa à mínima razão legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria delitiva; (ii) determinar se há demonstração do emprego de arma de fogo apta a justificar a majorante; e (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da conduta social e ao critério de exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria delitivas, com base na prova oral colhida em juízo, na posse do veículo utilizado na ação criminosa logo após o fato, no reconhecimento fotográfico realizado nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, nos registros audiovisuais e demais elementos dos autos.
4. A palavra da vítima, coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância em crimes patrimoniais e sustenta a condenação.
5. A apreensão da arma é prescindível quando seu emprego é comprovado por outros elementos probatórios seguros, tal como o depoimento firme da vítima.
6. A valoração negativa da conduta social é adequada quando o agente pratica novo crime durante o cumprimento de pena, sem configurar bis in idem.
7. O critério de exasperação da pena-base, consistente na aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, é válido, proporcional e compatível com a jurisprudência, inexistindo direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.